Tribunal: TJSP
Processo: 2120216-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Contra r. decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça – Alegação, em síntese e entre outros, de perigo de dano irreparável se mantida a decisão atacada e que carece do benefício no momento – Agravante que juntou aos autos cópia da declaração de hipossuficiência; dos demonstrativos de pagamento e da declaração de imposto de renda – Recorrente que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Contra r. decisão que indeferiu a gratuidade da Justiça – Alegação, em síntese e entre outros, de perigo de dano irreparável se mantida a decisão atacada e que carece do benefício no momento – Agravante que juntou aos autos cópia da declaração de hipossuficiência; dos demonstrativos de pagamento e da declaração de imposto de renda – Recorrente que não se encontra em estado de miserabilidade, mas que comprova sua condição com os documentos juntados aos autos – Cabimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Prova nos autos a corroborar as afirmações do agravante - Atendimento dos requisitos legais –

Recurso provido